Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. pressupostos específicos da desconsideração inversa da personalidade jurídica. indício relevante de confusão patrimonial e desvio de finalidade da pessoa jurídica. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. agravo interno prejudicado.
1. Quanto aos pressupostos específicos da desconsideração inversa da personalidade jurídica, importa ressaltar que o devedor alienou o bem imóvel objeto de litígio entre as partes e, injustificadamente, recebeu o preço em conta-corrente de titularidade da pessoa jurídica.
2. Eventuais aportes do sócio para a sociedade empresária podem ser legítimos, porém a situação dos autos indica a total transferência de patrimônio como subterfúgio para ocultá-lo da credora, o que configura indício relevante de confusão patrimonial e desvio de finalidade da pessoa jurídica.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.